Tribunal: TJMT
Processo: 0011265-07.2009.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011265-07.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 142.690.151-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. FÁRMACO INCORPORADO AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento “Itraconazol”, formulado por Francisco Rodrigues dos Santos em ação de obrigação de fazer, sob fundamento de necessidade terapêutica comprovada por prescrição médica. O acórdão que negou provimento ao apelo foi objeto de reanálise após interposição de recurso extraordinário e julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento deve ser revista à luz da tese fixada pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, que limita a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a continuidade da prestação estatal.

III. Razões de decidir

3. O medicamento requisitado — “Itraconazol” — encontra-se atualmente incorporado às listas oficiais do SUS, razão pela qual não incide a restrição geral imposta pela tese de repercussão geral do Tema 6 do STF.

4. Está comprovada nos autos a hipossuficiência financeira do recorrido, bem como a imprescindibilidade clínica do medicamento, atestada por laudo médico.

5. A negativa de fornecimento estatal, diante das condições demonstradas, violaria os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, assegurados pela CF/1988, arts. 5o e 6o.

6. O juízo de retratação não se impõe, pois não há antinomia entre a decisão anterior e o entendimento fixado pelo STF no RE 566.471/RN.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão judicial de medicamento prescrito por profissional habilitado quando incorporado ao SUS, sendo irrelevante a alegação administrativa de restrição por protocolos internos ou portarias infralegais. 2. A tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF não se aplica aos casos em que o medicamento está devidamente incluído nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 140/2007, ajuizada por Francisco Rodrigues dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça o medicamento “Itraconazol”, da maneira prescrita (Id. 108768997 – pp. 20-25).

O apelante sustenta, em síntese, que o medicamento requisitado não é recomendado pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal (Id. 108768997 – pp. 35-43 e Id. 108768998 – p. 1).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 108768998 – pp. 11-16).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id. 108768998 – pp. 27-35).

Na sessão realizada em 18/05/2009, o recurso foi julgado e, à unanimidade, teve seu provimento negado (Id. 108768998 – pp. 46-49 e Id. 108768999 – pp. 1-8).

Interposto recurso extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que estabeleceu a seguinte tese:
“
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão da divergência entre o julgamento do apelo e o Recurso Extraordinário n. 566.471, referente ao Tema n. 6 de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Consta da inicial que o autor, ora recorrido, apresentou lesões ulceradas e fistulizantes no pé e tornozelo direitos, com provável diagnóstico de eumicetoma (CID-10 47.0), e necessita fazer uso do medicamento “Itraconazol” pelo tempo determinado na prescrição médica.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Pois bem.

O caso em análise não se enquadra na hipótese do julgamento, tendo em vista que o medicamento concedido ao apelado foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf).

Assim, considerando que o apelado não possui condições financeiras para custear o tratamento (Id. 108768994 – p. 11), assiste-lhe o direito de ser adequadamente atendido pelo Sistema Único de Saúde, com a devida presteza, nos termos da Constituição Federal, a qual assegura, no art. 5o,
caput
, a inviolabilidade do direito à vida e, no art. 6o, a saúde como direito social, cabendo ao Estado a efetivação desse mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento, nos termos do art. 194 da Constituição da República.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o profissional responsável pelo acompanhamento do paciente destacou, de forma inequívoca, a necessidade do medicamento prescrito. A limitação de seu fornecimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional legalmente habilitado, quando esta confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Dessa forma, é viável o fornecimento do medicamento “Itraconazol”, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025